Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-35.2025.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020192-35.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PABLO ROLIM DE OLIVEIRA - CPF: 037.661.181-29 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELANTE:

PABLO ROLIM DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. ART. 332 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou, liminarmente, improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em razão de alegada abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre consumidor e instituição financeira, referente a financiamento de veículo com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento liminar de improcedência com fundamento no art. 332 do CPC, quando a pretensão revisional envolve alegações de cobrança indevida de encargos contratuais que dependem de prova técnica para a devida apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento liminar, na forma do art. 332 do CPC, exige que a controvérsia verse exclusivamente sobre matéria de direito e prescinda de dilação probatória, o que não ocorre quando se discute a validade de cláusulas contratuais bancárias e eventual abusividade de encargos.

4. A apuração da legalidade de juros, capitalização, tarifas e seguros exige análise fática detalhada e produção de prova pericial contábil,
inviabilizando o julgamento antecipado da lide.

5. A improcedência liminar, nestes casos, configura cerceamento de defesa, diante da necessidade de instrução processual regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "É incabível o julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC quando a demanda revisional bancária exige produção de prova para aferição de eventual abusividade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 332 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
nº 1004535-13.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16/07/2024;
ApC
nº 1004849-33.2024.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/08/2024;
ApC
nº 1000545-88.2024.8.11.0015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PABLO ROLIM DE OLIVEIRA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do Apelado BANCO VOTORANTIM S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.

O juízo
a quo
indeferiu de plano a pretensão autoral, com base no art. 332, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os pedidos contrariariam súmulas e entendimentos firmados em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de julgamento liminar.

Mérito Recursal
.

2.1.
Defende a revisão do contrato “sub judice”.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.

(
ID

nº

329870894
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PABLO ROLIM DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorr
ente
.

1.
1.
Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de julgamento liminar.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes entabularam contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, referente à proposta nº 392007335, na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC), no valor de R$ 44.077,08 (quarenta e quatro mil, setenta e sete reais e oito centavos), a serem pagos em 60 parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 2,58% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 48,36% ao ano. O objeto da contratação foi o automóvel Volkswagen Golf
Sportline
1.6, ano/modelo 2011/2011, cor prata.

O recorrente, Pablo Rolim de Oliveira, sustenta, no presente caso, que a avença contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange aos juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização de juros sem expressa pactuação, e inclusão de tarifas e seguros não contratados de forma autônoma, alegando a ocorrência de venda casada, e pleiteando, ao final, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Liminarmente, o douto magistrado a quo julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que os pedidos contrariariam entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, com base no art. 332, I, do CPC, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, isentando o autor do pagamento das custas em razão da gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, em suas razões recursais preliminares, o Apelante sustenta o desacerto da sentença, pugnando pela sua anulação, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, notadamente mediante a realização de prova pericial contábil, essencial, segundo alega, para a demonstração da abusividade contratual.

No mérito, reitera a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, sob o argumento de que os encargos cobrados, em especial juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas acessórios, extrapolariam os limites da legalidade e da boa-fé objetiva, ensejando a devolução dos valores pagos indevidamente.

Pois bem.
Passo à análise da tese contida no apelo recursal.

Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito do apelante não suscitar a nulidade da sentença, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente.

Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios, remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

REVISÃO DE CONTRATO
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser anulada a sentença que julgou, liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas.

(N.U 1004849-33.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1000545-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Portanto, com o devido respeito ao entendimento adotado pelo juízo monocrático, constato que a sentença recorrida apresenta vícios que comprometem sua validade, conforme fundamentação amplamente desenvolvida ao longo deste voto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025